Tribunal: TJES
Processo: 5021323-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021323-61.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VILMAR BRITO SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. contra sentença que julgou extinto o processo de ação ordinária de cobrança, sem resolução de mérito, por suposta inadequação da prova documental apresentada. A parte autora juntou faturas e extratos de cartão de crédito para comprovar a contratação e o inadimplemento do débito pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito foi devida, considerando as faturas de cartão de crédito como prova documental; (ii) determinar se a ausência de encargos detalhados nas faturas inviabiliza a continuidade do processo de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança não exige prova documental específica, e o contrato de crédito bancário pode ser demonstrado por quaisquer meios de prova lícitos, como as faturas e extratos apresentados pela parte autora.

A falta de detalhamento dos encargos nas faturas não é suficiente para justificar a extinção do processo sem julgamento de mérito, especialmente considerando que houve contratação e inadimplemento por parte do recorrido.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tarifas bancárias expressamente contratadas e que correspondem a serviços prestados somente podem ser invalidadas em casos de abuso devidamente comprovado (Rcl nº 14.696/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/04/2014).

É necessária a instrução processual completa, com a triangulação processual e a apresentação de defesa pela parte requerida, a fim de que se possa analisar a validade das faturas e a existência ou não da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de processo de cobrança sem resolução de mérito com base em suposta inadequação da prova documental é incabível quando a contratação e o inadimplemento podem ser demonstrados por faturas e extratos de cartão de crédito.

A ausência de detalhamento de encargos nas faturas não é, por si só, fundamento para a extinção do feito, sendo necessária a instrução probatória para a análise completa da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Rcl nº 14.696/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/04/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5021323-61.2022.8.08.0048

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APD
O
:
VILMAR BRITO SANTOS JUNIOR

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,

cuida-se de
apelação cível interposta
p
ela
DACASA FINANCEIRA S.A.
, eis que
irresignad
a
com a r. sentença de
ID
9769376

que, nos autos de
ação
ordinária de cobrança
,
julgou
extinto
o pedido inicial
, sem resolução de mérito, por entender pela
inadequação do documento indicado como meio de prova.

Alega a recorrente que apresentou as faturas com os gastos com o cartão de crédito, com a data do inadimplemento, assim como os encargos cobrados. Com isso, pugna pela declaração de nulidade da sentença, visto que houve a contratação regular do cartão de crédito, mas o pagamento restou inadimplido pela parte requerida.

Pois bem
.

A ação originária é de cobrança, cuj
o credor promove judicialmente contra o devedor, objetivando reaver seu crédito, chamando-o a juízo para que pague a obrigação que pode ser decorrente de contrato, documento assinado, ou qualquer outro compromisso assumido.

Considerando que a ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico, que a relação jurídica decorrente do contrato de crédito bancário pode ser demonstrada por todos meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração, e que o autor juntou aos autos extratos e informações do pacto supostamente celebrado, a ausência
da indicação dos encargos na fatura do cartão
não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

Logo,
ainda que as faturas do cartão não estejam em consonância com o prescrito na Resolução n. 3.919/10, tal fato não é suficiente para afastar a
licitude do título.

Veja entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça acerca das tarifas bancárias indicadas na fatura de cartão de crédito:

RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

[...]

6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."

7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial.

Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço.

8. Reclamação procedente.

(Rcl n. 14.696/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014.)

Salientar-se,
em que pese a fundamentação do Juízo primevo, acerca das faturas do cartão de crédito não cumprirem o disposto na Resolução n.
3.919/2010 do Banco Central do Brasil, no que concerne a exibição dos valores dos encargos e tarifas pela prestação de serviços por parte da instituição financeira, é preciso considerar que, ao que
se
observa, houve a contratação do
cartão de crédito pel
o

recorrido
, bem como houve o inadimplemento por parte d
o
mesm
o
.

Portanto, f
az-se necessária a triangulação processual, com a intimação da parte requerida para, querendo, apresentar defesa, e se desincumbir do seu ônus de concordar ou refutar as alegações da autora/recorrente. E a
pós a instrução processual, a
o final, seja analisada a validade das faturas do cartão de crédito e a (in) existência da dívida.

Desta feita,
e
sem mais delongas, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade
e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para declarar a nulidade da sentença, determinando-
se
a baixa dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento.

D
eixo de condenar em honorários advocatícios, visto que não houve citação da parte requerida.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.